Tribunal: STF
Processo: ARE 1442532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DURANTEO PERÍODO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE 1º.03.2022 A 28.02.2024 (EVENTO 1 –DECL6). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, EDITALÍCIA, ORCAMENTÁRIA E EMREGULAMENTO. OFENSA AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ÀSÚMULA VINCULANTE N. 37 E AO TEMA N. 600 DE REPERCUSSÃO GERAL.PREVISÃO DO ART. 4º, DA LEI N. 6.932/1981. DIREITO À CONVERSÃO EMPECÚNIA DAS OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. SENTENÇA MANTIDA PELOSPRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. PRECEDENTESDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.945.596, MINISTRO BENEDITOGONÇALVES, DJE DE 28/10/2022; AGINT NOS ERESP N. 1.382.655/RS, RELATORAMINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 1/10/2019,DJE DE 3/10/2019). DA TERCEIRA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA4ª REGIÃO (TRF4, AC 5018304-04.2010.4.04.7100, TERCEIRA TURMA,RELATORA MARGA INGE BARTH TESSLER, JUNTADO AOS AUTOS EM21/07/2021). E DA TERCEIRA TURMA RECURSAL (RC Nº 5001933-47.2021.8.24.0064. REL. JUIZ ALEXANDRE MORAIS DA ROSA. J. 1/8/2022).RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    "Assim, existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento dealojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedadeadministrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que aAdministração opta pela inércia não autorizada legalmente"(REsp n. 1.945.596, Ministro BeneditoGonçalves, DJe de 28/10/2022)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao mérito, o autor pleiteia as verbas de auxílio-moradia devido a médico-residente, nos termos do art. 4º da Lei n. 6.932/81, para que sejam convertidas em pecúnia.



    Acerca do tema, estabelece o art. 4º da Lei n. 6.932/81 alterado pela Lei 12.514/2011,in verbis:



    (...)



    Como se vê da norma, os benefícios de auxílio-alimentação e auxílio-saúde são devidos pela instituição de saúde responsável, conforme regulamentação.



    Acerca do tema, inaplicável ao caso o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n. 429-RS no Superior Tribunal de Justiça - STJ, vez que discute auxílios pleiteados quando do advento da Lei 10.405/2002. Na hipótese, a parte autora ingressou no programa em após a vigência da Lei n. 12.514/2011, que restabeleceu o pagamento dos benefícios aqui apreciados.



    Ademais, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça - STJ, que mesmo quando do advento da Lei 10.405/2002, que suprimiu do texto legal referidos benefícios, ainda assim não os havia revogado, mas que, de toda forma, foram reestabelecidos com Lei n. 12.514/2011, a qual se aplica ao caso, porquanto o autor somente ingressou no programa em 2020.



    Por seu turno, ainda que o edital do processo seletivo para médico-residente não tenha previsto tais benefícios, não seria plausível aceitar a supressão de um direito previsto em lei tão somente porque o poder público, ao realizar um processo seletivo, omitiu deste benefícios legalmente constituídos, os quais podem ser concedidos pela simples gestão organizacional e orçamentária do ente, sem mesmo estarem previstos no edital do certamente.



    Logo, sendo certo o dever do pagamento dos benefícios pela instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica, passo a análise do quantum devido.



    Acerca do tema e do quantum a ser fixado aos benefícios, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No caso, a parte autora solicita 30% sobre o valor da bolsa para fins de pecúnia referente aos benefícios em comento.



    Considerando que o valor da bolsa é de R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), no período de 01/03/2016 a 31/12/2021 (Portaria Interministerial nº 3, de 16/03/2016), e de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos) a partir de 01/01/2022 (Portaria Interministerial nº 9, de 13/10/2021), o percentual de 30% perfaz um valor mensal aproximado de R$ 999,12 (novecentos e noventa e nove reais e doze centavos) até 31/12/2021 e de R$ 1.231,82 (um mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos mensais) a partir de 01/01/2022, o que entendo razoável, levando-se em conta a média dos alugueres, bem como dos gastos diários para alimentação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente